Tribunal: TJSP
Processo: 2261493-96.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 12.019, DE 7 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, QUE 'INSTITUI COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DE SOROCABA, A 'FEIRA DA BARGANHA', E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VIABILIDADE – TEMA QUE NÃO SE INSERE DENTRE O ROL CONSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO PARA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 12.019, DE 7 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, QUE 'INSTITUI COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DE SOROCABA, A 'FEIRA DA BARGANHA', E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VIABILIDADE – TEMA QUE NÃO SE INSERE DENTRE O ROL CONSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO – LEI QUE NÃO VERSA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES, ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS OU MESMO TEMA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – ATO QUE OBJETIVA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL LOCAL – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES INEXISTENTE – PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2261493-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autora PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. RICARDO ANAFE.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2261493-
96.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORA:
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
RÉU:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO No 35.257
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 12.019, DE
7 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, QUE
'INSTITUI
COMO
PATRIMÔNIO
CULTURAL
DA
CIDADE
DE
SOROCABA,
A
'FEIRA
DA
BARGANHA',
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS' INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO
LOCAL VIABILIDADE TEMA QUE NÃO SE INSERE DENTRE O ROL
CONSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
EXECUTIVO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
LEI QUE NÃO VERSA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES,
ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS OU
MESMO TEMA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF TEMA NO 917 ARE
878.911/RJ
ATO QUE OBJETIVA DEFESA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL LOCAL
VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES
INEXISTENTE PRECEDENTES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Ação de inconstitucionalidade voltada contra Lei no
12.019, de 7 de junho de 2019, do Município de Sorocaba/SP, que
“institui como Patrimônio Cultural da cidade de Sorocaba, a 'Feira da
Barganha', e dá outras providências”.
Delineada causa petendi repousa preponderantemente
no alegado vício de iniciativa para edição do ato normativo
impugnado, originado no parlamento local, por envolver matéria
L

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinente à reserva da Administração, abalando assim o princípio da
separação dos poderes, com mácula essencialmente aos artigos 24,
§2o, 47, incisos II, XI e XIV, 144 e 261 da Carta Estadual.
A liminar foi indeferida a fls. 86/87. Citado, o Procurador-
Geral do Estado deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (fls. 102).
Informações
prestadas
pelo
Presidente
da
Câmara
Municipal de Sorocaba/SP (fls. 104/111), defendendo a higidez do ato
normativo impugnado e lisura no transcorrer do processo legislativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
encartado a fls. 170/174, opinou pela procedência da pretensão por
violação à reserva de iniciativa do Executivo.
É o Relatório.
Pretensão deduzida busca extirpar do ordenamento
jurídico a Lei no 12.019, de 7 de junho de 2019, do Município de
Sorocaba/SP, que “institui como Patrimônio Cultural da cidade de
Sorocaba, a 'Feira da Barganha', e dá outras providências”, cujo teor
é o seguinte (fls. 12):
“Art. 1o Fica instituído Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de
Sorocaba/SP, a Feira da Barganha de Sorocaba.
Art. 2o As despesas com a execução da presente Lei correrão por
conta de verba orçamentária própria.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
O ato normativo impugnado tem gênese no Projeto de Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 61/2019, de autoria parlamentar (Vereador Rodrigo Maganhoto
fls. 120/167), e foi integralmente vetado pelo Chefe do Executivo
(fls. 19), óbice superado pela Câmara Municipal (fls. 20).
Registra-se, ab initio, no âmbito estadual limitado o
controle concentrado de constitucionalidade à luz do art. 125, §2o,
da Constituição da República. Análise da conformação do ato
normativo
impugnado
tem
como
parâmetro
dispositivos
da
Constituição Bandeirante e, salvo exceções, inviável pronunciamento
sobre eventuais violações à Constituição da República sob pena,
inclusive, de usurpação de competência própria do Supremo Tribunal
Federal1.
Incabível,
assim,
pronunciamento
sobre
ofensa
a
dispositivos da Lei Orgânica Municipal e de atos normativos primários
locais.
A Constituição da República adotou, em seu artigo 61,
sistema pluralístico de iniciativa legislativa (fase inicial do processo
legislativo), conferindo esta prerrogativa, ordinariamente, a sujeitos
diversos. Todavia, o §1o do mesmo dispositivo excepciona a regra
geral, dispondo sobre matérias específicas que estão sujeitas à
iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, as quais devem
ser interpretadas em caráter restrito por opção político-normativa.
Tratando-se de norma vinculada ao princípio da simetria,
seus preceitos devem ser observados nas respectivas Cartas dos
Estados-Membros (art. 25 da Constituição da República), bem assim
nas próprias Leis Orgânicas dos Municípios do Estado de São Paulo, à
luz do que dispõe o art. 144 da Constituição Bandeirante:
1 Exceção refere-se às normas previstas na Constituição da República de reprodução
obrigatória pelos Estados, situação em que é permitido à Corte local utilizar-se do
parâmetro constitucional federal, conforme recente entendimento adotado pela
Corte Suprema em regime de repercussão geral (STF. Plenário. Recurso
Extraordinário no 650898-RS, Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão
Min. Roberto Barroso, julgado em 01 de fevereiro de 2017, repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
E, no âmbito estadual, as matérias de iniciativa legislativa
reservadas ao Executivo estão discriminadas no art. 24, §2o, da
Carta Paulista, a saber:
“Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
(...)
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa
das leis que disponham sobre:
1 criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;
2
criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX;
3
organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria
Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;
4 servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria;
5 militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade,
bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;
6
criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.”
Rogata venia a posicionamento distinto, a matéria
tratada pela norma impugnada não se encontra entre aquelas
inseridas na reserva de administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como dito, cediço em matéria de iniciativa legislativa
prevalece interpretação restritiva sobre as hipóteses constitucionais
limitativas à gênese parlamentar, como definido pelo C. STF ao solver
o “Tema 917” (ARE 878.911/RJ), em regime de repercussão geral:
“O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de
que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da
reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se
permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo
constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao
funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais
especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse
sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie,
Redator p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Douto Juízo
10.11.2006; da ADI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe 2.3.2015”
(STF
ARE 878.911-RG, rel. Min. GILMAR MENDES, j. em
29.9.2016, Processo Eletrônico REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO,
DJe-217).
Nesse mesmo precedente, o Plenário do C. Supremo
Tribunal Federal sedimentou entendimento de que há vício de
iniciativa de Lei, em decorrência de interferência entre Poderes, na
hipótese de propositura por parlamentar local, apenas quando a
norma tratar (i) da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo,
ou ainda, (ii) dispuser sobre o regime jurídico dos servidores
públicos. Confira-se:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
estadual.
Lei
5.616/2013,
do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento
em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do
Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário
provido.”
(STF.
Tribunal
Pleno.
Repercussão
Geral
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 878.911/RJ, rel. Min. GILMAR
MENDES, j. em 29 de setembro de 2016, destacado).
A Lei no 12.019, de 7 de junho de 2019, do Município de
Sorocaba/SP, evidentemente não envolve matéria cuja iniciativa
legislativa é reservada ao Chefe do Executivo, pois não trata da
estrutura ou atribuição de órgãos da Administração, tampouco dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Inexiste, pois,
qualquer violação aos artigos 5o, 24, §2o e 47, incisos II, XI e XIV, e
261 da Constituição Estadual.
De conteúdo simples e objetivo, a norma impugnada não
institui obrigações, disciplina comandos ou impõe providências ao
Poder Público, limitando-se a cuidar da proteção de patrimônio
cultural de âmbito local. Não houve, ademais, supressão da
participação do Executivo no processo legislativo, ou mesmo
ingerência, pelo Parlamento, quanto à discricionariedade inerente à
prática e execução das atividades primárias daquele Poder.
Prestigia-se, aqui, a atuação do Poder Público no que se
inserem as atividades do próprio Legislativo
na defesa do
patrimônio cultural (como se afere na justificativa ao Projeto de Lei
respectivo fls. 122) à luz do que estabelecem os artigos 23, inciso
III, 24, inciso VII e 216, da Constituição Federal, bem como o próprio
261, da Constituição Paulista.
Aplica-se ao caso o que deliberou o Pretório Excelso no
julgamento do RE 1151237, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAES,
julgado
em
09/02/2019,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13/02/2019 PUBLIC 14/02/2019, onde
embora tenha abordado tema correlato, pontuou, verbis: “a matéria
referente a 'denominação de próprios, vias e logradouros públicos e
suas alterações' não pode ser limitada tão somente à questão de
'atos de gestão do Executivo', pois, no exercício dessa competência, o
Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem
como colaborar na concretização da memorização da história e
da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município.”
(destacado). E, sobre a matéria em controvérsia, o recente posicionamento deste C. Órgão Especial envereda pelo
reconhecimento da constitucionalidade de atos normativos de
conteúdo similar. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 5.963, de 25 de outubro de
2018, do Município de Catanduva, que 'declara de valor histórico e
cultural para o Município e determina o tombamento do Viaduto Santo
Alfredo localizado na Rua Sete de Setembro, que passa sobre os
trilhos ferroviários entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua São Paulo e dá
outras providências'. Vício de iniciativa. Inocorrência. Matéria não
inserida no rol taxativo do artigo 24, §2°, da CE. Jurisprudência
consolidada deste OE no sentido de que, além ser possível a
instituição do tombamento de determinado bem por meio de lei, a
iniciativa
do
correspondente
processo
legislativo
pertence,
concorrentemente, aos Poderes Executivo e Legislativo. Inteligência
dos arts. 23, III, 24, VII, e 216, da CF, e 261, da CE. Precedentes.
III. Tombamento que possui natureza provisória. Efeito declaratório.
Necessidade da prática ulterior de atos administrativos por parte do
Poder Executivo local para que o instituto se configure como
tombamento definitivo. Inteligência do artigo 10, do Decreto Lei n°
25/37. Ausência de indevida ingerência do Poder Legislativo na esfera
de atribuições do Poder Executivo. Doutrina. Precedentes do STF, do
STJ e deste Colegiado. IV. Artigo 2°, caput, e seu parágrafo único, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei
questionada.
Inconstitucionalidade
afastada.
Instituição
de
medidas endereçadas ao Poder Público que se relacionam à proteção
inerente ao próprio instituto do tombamento, ainda que de caráter
provisório. Pedido improcedente. Liminar revogada.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2004761-79.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Márcio
Bartoli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de
Registro: 18/09/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.044, de 03 de
maio de 2017, do Município, de Socorro. Declaração da feira livre de
Socorro como patrimônio cultural imaterial socorrense. Pretendida a
inconstitucionalidade por violação ao princípio da independência dos
poderes por usurpar a competência privativa do Poder Executivo.
Inexistência de mácula constitucional. Impulso legiferante de
natureza concorrente. Inexistência de ato de gestão próprio com
efeitos concretos. Não ofensa ao princípio da separação de poderes.
Precedentes. - Ação julgada improcedente.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2195821-15.2017.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
12/04/2018)
“I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n° 4.047, de 10 de maio
de 2017, do Município de Socorro, que 'dispõe sobre a proteção do
patrimônio cultural imaterial socorrense, o queijo caipira, de leite
cru.'. Alegada violação aos artigos 5°, 24, §2°, item 04, e 144, todos
da Constituição Estadual. II. Patrimônio cultural imaterial. Proteção.
Incumbência do Poder Público. Possibilidade de salvaguarda de
referido bem através de lei. III. Vício de iniciativa. Não ocorrência. A
legislação impugnada não aborda matéria inserida no rol taxativo do
artigo 24, §2°, da Constituição Estadual, que define a competência
exclusiva do chefe do Poder Executivo para iniciativa legislativa. IV. O
diploma questionado não invade a competência do Poder Executivo
para o exercício dos atos de gestão administrativa. Respeitados os
artigos 5° e 47, ambos da Constituição Paulista. V. Ofensa à regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos artigos 25, 174, inciso III, e 176, inciso I, todos da Constituição
Estadual. Não ocorrência. Lei impugnada que não disciplina matéria
orçamentária. Ademais, a possível ausência de previsão orçamentária
não implica existência de vício de constitucionalidade do diploma,
mas, apenas, sua inexequibilidade no exercício em que aprovado.
Precedentes do STF. Pedido julgado improcedente.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2199667-40.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Márcio
Bartoli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018)
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
MUNICIPAL
DE
INICIATIVA PARLAMENTAR QUE RECONHECEU COMO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL SOCORRENSE A MANIFESTAÇÃO POPULAR
'ALVORADA COM A CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA'

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL COMPETÊNCIA
ATRIBUÍDA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL AO PODER PÚBLICO (E
NÃO AO PODER EXECUTIVO) (ARTIGO 261) ATO, ADEMAIS, QUE
NÃO CRIA QUALQUER DESPESA OU OBRIGAÇÃO AO EXECUTIVO
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE A PROTEÇÃO
SE DÊ POR NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR
ATIVIDADE
NORMATIVA QUE É TÍPICA E PREDOMINANTE DA CÂMARA, NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2195808-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de
Registro: 22/03/2018)
Nesse contexto, obviamente respeitados os limites
constitucionais, não se pode negar ao ente municipal a competência
legislativa para legislar na defesa do patrimônio cultural de interesse
local, mesmo porque mitigada seria a competência administrativa
para sua defesa, expressamente prevista no texto constitucional, sem
que possa o Poder Público Municipal dispor legalmente sobre o
assunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2261493-96.2019.8.26.0000
Requerente: Prefeita do Município de Sorocaba
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba
TJSP (Voto no 31.412)
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Lei no 12.019, de 7 de junho de 2019, do Município de
Sorocaba, que “institui como Patrimônio Cultural da
cidade de Sorocaba, a “Feira da Barganha”, e dá
outras
providências”

Inexistência
de
vício
constitucional Conforme orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal “a matéria referente à
'denominação de próprios, vias e logradouros públicos
e suas alterações' não pode ser limitada tão somente à
questão de 'atos de gestão do Executivo', pois, no
exercício dessa competência, o Poder Legislativo local
poderá realizar homenagens cívicas, bem como
colaborar na concretização da memorização da
história e da proteção do patrimônio cultural imaterial
do Município” (RE no 1.151.237/SP, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 09/02/2019).

Pedido improcedente.
1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório elaborado,
bem como a razoabilidade do voto do eminente Relator Desembargador
Francisco Casconi, o qual acompanho como segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pela Prefeita do Município de Sorocaba visando ao reconhecimento da
inconstitucionalidade da Lei no 12.019, de 7 de junho de 2019, do Município
de Sorocaba, de iniciativa parlamentar, que “institui como Patrimônio Cultural
da cidade de Sorocaba, a “Feira da Barganha”, e dá outras providências”.
Sustenta, em síntese, violação aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV e 144 da
Constituição do Estado.
Estabelece a lei impugnada:
“Art. 1o Fica instituído Patrimônio Cultural
Imaterial da cidade de Sorocaba/SP, a Feira da
Barganha de Sorocaba.
Art. 2o As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.”
Quanto ao vício de iniciativa, a Suprema Corte, por
reiteradas decisões, vem sustentando que a cláusula de reserva constitucional
de iniciativa em matéria de instauração do processo legislativo é de
observância compulsória também pelos Estados-membros e pelos Municípios
às hipóteses taxativamente definidas, em numerus clausus, no artigo 61, §1o,
da Constituição Federal (RTJ 174/75, Relator Ministro Maurício Corrêa, RTJ
178/621, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 185/408-408, Relator
Ministra Ellen Gracie, ADI 1.729, Relator Ministro Nelson Jobim).
Por sua vez, o tema 917 da sistemática da repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ARE-RG 878.911, DJe 11.10.2016), reafirmou a jurisprudência da Suprema
Corte “no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do
Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração
Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem
do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1o, II, 'a', 'c' e 'e', da
Constituição Federal).”
Assim, na hipótese, não há falar em vício de iniciativa na
medida em que o dispositivo impugnado não trata de matéria cuja iniciativa é
reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal (Cf. artigo 24, §2o, 1 e 2, da
Constituição Estadual, aplicado por simetria ao Município).
De outro lado, a lei impugnada não incidiu em
inconstitucionalidade material, por desrespeito à separação de poderes, pois
consoante orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal,
“a matéria referente à 'denominação de próprios, vias e logradouros
públicos e suas alterações' não pode ser limitada tão somente à questão de
'atos de gestão do Executivo', pois, no exercício dessa competência, o
Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como
colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do
patrimônio cultural imaterial do Município” (RE no 1.151.237/SP, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2019) (g.n.)
Sobre o tema, os julgados deste Colendo Órgão Especial:
“I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n°
4.047, de 10 de maio de 2017, do Município de
Socorro, que "dispõe sobre a proteção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimônio cultural imaterial socorrense, o queijo
caipira, de leite cru.". Alegada violação aos artigos
5°, 24, §2°, item 04, e 144, todos da Constituição
Estadual.
II.
Patrimônio
cultural
imaterial.
Proteção.
Incumbência
do
Poder
Público.
Possibilidade de salvaguarda de referido bem
através de lei. III. Vício de iniciativa. Não
ocorrência. A legislação impugnada não aborda
matéria inserida no rol taxativo do artigo 24, §2°,
da
Constituição
Estadual,
que
define
a
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo
para
iniciativa
legislativa.
IV.
O
diploma
questionado não invade a competência do Poder
Executivo para o exercício dos atos de gestão
administrativa. Respeitados os artigos 5° e 47,
ambos da Constituição Paulista. V. Ofensa à regra
dos artigos 25, 174, inciso III, e 176, inciso I, todos
da Constituição Estadual. Não ocorrência. Lei
impugnada
que
não
disciplina
matéria
orçamentária. Ademais, a possível ausência de
previsão orçamentária não implica existência de
vício de constitucionalidade do diploma, mas,
apenas, sua inexequibilidade no exercício em que
aprovado. Precedentes do STF. Pedido julgado
improcedente.” (Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2199667-40.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 14/03/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 4.048/2017, do Município de Socorro.
Declaração
da
"vassoura
caipira"
como
patrimônio cultural imaterial socorrense. Lei de
iniciativa
parlamentar.
Pretendida
a
inconstitucionalidade por violação ao princípio da
independência dos poderes por usurpar a competência privativa do Poder Executivo.
Inexistência de mácula constitucional. Impulso
legiferante de natureza concorrente. Inexistência
de ato de gestão próprio com efeitos concretos. Não
ofensa ao princípio da separação de poderes.
Precedentes. Ação julgada improcedente.” (Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2199673-47.2017.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza,
j. 04/04/2018).
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR
QUE
RECONHECEU
COMO
PATRIMÔNIO
CULTURAL
IMATERIAL
SOCORRENSE
A
MANIFESTAÇÃO POPULAR "ALVORADA COM A
CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA"

PROTEÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
CULTURAL
IMATERIAL COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA PELA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
AO
PODER
PÚBLICO (E NÃO AO PODER EXECUTIVO)
(ARTIGO 261) ATO, ADEMAIS, QUE NÃO CRIA
QUALQUER DESPESA OU OBRIGAÇÃO AO
EXECUTIVO
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL A QUE A PROTEÇÃO SE DÊ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR
ATIVIDADE NORMATIVA QUE É TÍPICA E
PREDOMINANTE DA CÂMARA, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2195808-16.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 21/03/2018).
Desta feita, não há falar em ilegitimidade do Legislativo
para tratar do assunto ou mesmo em configuração de vício de iniciativa.
2. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo improcedente o
pedido.

Ricardo Anafe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
C232BF9
1
2
1
8
Declaraç
ões de Votos
RICARDO MAIR ANAFE
1165D504
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2261493-96.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.